Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-93.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-93.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.182.066-04 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 935.409.221-72 (EMBARGADO), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (EMBARGADO), DAIANY ALVES DA SILVA - CPF: 040.495.771-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), RAFAEL IZIDIO LIBARINO - CPF: 081.364.219-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos beneficiários de apólices de seguro de vida prestamista para condenar a seguradora ao pagamento das indenizações securitárias, afastando a exclusão de cobertura fundada na embriaguez do segurado falecido em acidente de trânsito. A embargante sustentou omissões quanto à incidência do art. 762 do Código Civil, à alegada prática de ato ilícito pelo segurado, à ordem de beneficiários contratualmente prevista e, especialmente, à definição dos consectários legais da condenação à luz da superveniência da Lei n. 14.905/2024. Após rejeição dos aclaratórios, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo em recurso especial, reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC e determinou o retorno dos autos para enfrentamento expresso da omissão relacionada aos consectários legais da condenação, especialmente quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem omissões no acórdão originário quanto às teses relacionadas à exclusão da cobertura securitária, à alegada prática de ato ilícito pelo segurado e à ordem de beneficiários prevista nas apólices; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação securitária após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses relativas à embriaguez do segurado, à aplicação da Súmula n. 620 do STJ, à dinâmica do sinistro e à inexistência de dano moral, inexistindo vício integrativo quanto a esses pontos.

5. A insurgência da embargante quanto à incidência do art. 762 do Código Civil, à suposta prática de ato ilícito e à ordem de beneficiários revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu omissão específica quanto à ausência de definição dos consectários legais da condenação e determinou o retorno dos autos para complementação do julgamento.

7. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC, estabelecendo, na ausência de índice convencional ou legal específico, a incidência do IPCA para atualização monetária e da taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, para os juros legais, com produção de efeitos a partir de 30.08.2024 sobre efeitos futuros de condenações ainda não acobertadas pela coisa julgada material.

8. Em condenação decorrente de inadimplemento contratual securitário, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme a Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A embriaguez do segurado, por si só, não exclui a cobertura securitária em contrato de seguro de vida prestamista, nos termos da Súmula n. 620 do STJ.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses expressamente apreciadas no acórdão embargado.

3. A omissão quanto aos consectários legais deve ser suprida mediante aplicação da Lei n. 14.905/2024 aos efeitos futuros da condenação ainda não coberta pela coisa julgada.

4. Em indenização securitária contratual, a correção monetária incide pelo IPCA desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros moratórios incidem desde a citação pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 405, 406, § 1º, 762 e 768; CDC, arts. 3º, § 2º, 47 e 54, § 4º; CTB, art. 306, § 1º, I; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.075.469/MT; STJ, Súmulas 620 e 632; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.862.352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, para condenar a Embargante ao pagamento das indenizações previstas nas apólices de seguro, dentro dos limites contratualmente estabelecidos, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado no momento do sinistro.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não enfrentar a tese de que o sinistro decorreu de ato ilícito praticado pelo segurado, o qual conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em percentual muito superior ao permitido pela legislação de trânsito, o que configura crime previsto no artigo 306, § 1º, I, do CTB, e caracteriza risco excluído da cobertura securitária, conforme cláusula expressa da apólice.

Assinala que, nessa hipótese, incide o artigo 762 do Código Civil, que torna nulo o contrato de seguro para garantia de risco decorrente de ato doloso do segurado. Acrescenta que o próprio acórdão reconheceu a embriaguez do segurado, mas deixou de reconhecer que tal circunstância consistiu em conduta dolosa apta a excluir a cobertura securitária.

Aduz que a prova pericial produzida nos autos demonstrou que a embriaguez foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, defendendo a incidência integral da Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à necessidade de aferição da influência decisiva do agravamento do risco na ocorrência do evento danoso.

Pontua que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que os Autores da ação não seriam os únicos beneficiários das apólices e que o Banco do Brasil figura como primeiro beneficiário, por força da cláusula contratual vinculada ao financiamento em aberto, sendo imprescindível a demonstração da quitação do débito para que qualquer valor venha a ser revertido aos demais beneficiários.

Sustenta que há omissão também quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre eventual condenação, aduzindo que o acórdão deixou de estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024, requerendo pronunciamento expresso do Colegiado sobre a matéria.

Por fim, a embargante pugna pela manifestação expressa do órgão julgador sobre todas as matérias apontadas, para fins de prequestionamento, nos moldes dos enunciados das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, ressaltando que os embargos não têm caráter protelatório, mas visam assegurar o acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id. 286153870).

Na sessão realizada em 17/06/2025, esta Câmara Julgadora, à unanimidade, rejeitou os Declaratórios (id. 294633860).

Em face deste acórdão, Brasilseg Companhia de Seguros S/A interpôs Recurso Especial (id. 299547393).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça inadmitiu o Recurso Especial (id. 304823358).

Inconformada, Brasilseg Companhia de Seguros S/A interpôs Recurso de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 311350433).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial interposto pela Embargante, conheceu do reclamo e deu-lhe provimento para reconhecer a ocorrência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, anulando o acórdão proferido por esta Câmara Julgadora nos presentes Embargos de Declaração e determinando o retorno dos autos a esta Corte de Justiça, para novo julgamento dos aclaratórios, com o enfrentamento expresso das omissões reconhecidas pela Corte Superior, especialmente no tocante à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação e à alegada aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024 (id. 355510364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, para condenar a embargante ao pagamento das indenizações previstas nas apólices de seguro, dentro dos limites contratualmente estabelecidos, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado no momento do sinistro, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, beneficiários de duas apólices de seguro de vida contratadas por Argentino Alves da Silva, falecido em acidente de trânsito, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das indenizações securitárias e de reparação por danos morais, sob fundamento de exclusão contratual por embriaguez do segurado no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado, no momento do sinistro, justifica a negativa de pagamento das indenizações securitárias em contrato de seguro de vida; (ii) determinar se a negativa de cobertura, ainda que indevida, configura abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de seguro de vida são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente, especialmente quando se tratar de cláusula restritiva de direito, que exige redação clara e destaque.

4.

A cobertura securitária para morte acidental em seguro de vida prestamista não pode ser excluída com base apenas na constatação de embriaguez do segurado.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento reiterado em julgados da própria Corte local.

6.

A negativa de cobertura, embora equivocada juridicamente, baseou-se em interpretação contratual e laudo técnico, não configurando, por si só, ilícito civil ou conduta abusiva, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida.

2.

A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CDC, arts. 3º, § 2º; 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, j. 15.12.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024.

Cumpre registrar, de início, que os presentes aclaratórios retornam a julgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Agravo em Recurso Especial n. 3.075.469/MT, reconheceu a ocorrência de violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, anulando o anterior acórdão proferido por esta Câmara Julgadora e determinando o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, com o enfrentamento expresso da omissão reconhecida, especialmente no tocante à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação e à alegada aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024.

Assentada essa premissa, impende recordar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou ao simples reexame de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

Nessa linha, no que concerne às demais omissões suscitadas pela Embargante – notadamente aquelas relacionadas à alegada incidência do artigo 762 do Código Civil, à suposta prática de ato ilícito pelo segurado, à pretendida aplicação integral da segunda parte da Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à ordem de beneficiários prevista nas apólices – não se vislumbra qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada, as questões centrais devolvidas à apreciação deste Colegiado, tendo consignado, de forma categórica, que a cobertura securitária para morte acidental em seguro de vida prestamista não pode ser excluída com base apenas na constatação de embriaguez do segurado, bem como que “
a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”, concluindo, ao final, que “
a embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida
.”

Outrossim, o voto condutor do julgamento da apelação também foi expresso ao reconhecer que “
a negativa de cobertura, embora equivocada juridicamente, baseou-se em interpretação contratual e laudo técnico, não configurando, por si só, ilícito civil ou conduta abusiva
”, circunstância que evidencia ter havido efetivo enfrentamento da tese atinente à dinâmica do sinistro e aos elementos técnicos produzidos nos autos, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pela seguradora.

Desse modo, verifica-se que a insurgência da Embargante, nesses pontos, traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, promover indevida rediscussão da matéria fático-jurídica já examinada e decidida à unanimidade, finalidade manifestamente incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por outro lado, assiste razão à Embargante no que se refere à alegada omissão concernente à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

De fato, ao opor os anteriores embargos de declaração, a seguradora suscitou, de forma expressa, a necessidade de pronunciamento desta Câmara acerca da superveniência da Lei n. 14.905/2024, notadamente quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, matéria que, a despeito de oportunamente devolvida ao Colegiado, deixou de ser especificamente enfrentada no acórdão anteriormente proferido, circunstância, inclusive, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar o retorno dos autos para saneamento da omissão.

Assim, em observância ao comando emanado da Corte Superior, impõe-se a integração do julgado, enfrentando-se expressamente a matéria, sem que isso importe em acolhimento integral da tese material deduzida pela seguradora ou em alteração do mérito anteriormente fixado.

A Lei n. 14.905/2024, ao alterar a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, passou a estabelecer que, na hipótese de inexistir índice convencionado ou previsto em legislação específica, a atualização monetária observará a variação do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ao passo que os juros legais, quando não convencionados ou quando decorrentes de imposição legal, corresponderão à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, justamente para evitar duplicidade de recomposição inflacionária.

A referida legislação, publicada em 28/06/2024, passou a produzir efeitos, quanto aos dispositivos ora pertinentes, em 30/08/2024, incidindo, portanto, sobre os efeitos futuros das condenações ainda não acobertadas pela coisa julgada material, em consonância com o princípio
tempus regit actum
.

No caso concreto, trata-se de condenação decorrente de inadimplemento contratual securitário, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Quanto à correção monetária, tratando-se de obrigação de pagar capital segurado decorrente de contrato de seguro de vida prestamista, incide a orientação específica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula n. 632, segundo a qual, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a atualização monetária da indenização securitária incide desde a data da contratação até o efetivo pagamento.

A Lei n. 14.905/2024 não alterou o marco temporal da incidência da correção monetária nas obrigações contratuais já dotadas de exigibilidade própria, limitando-se a uniformizar o índice subsidiariamente aplicável na ausência de previsão contratual ou legal específica.

Desse modo, embora correta a pretensão da Embargante quanto à necessidade de adequação dos consectários ao novo regime legal, não lhe assiste razão ao pretender a incidência automática da correção monetária desde o ajuizamento da demanda, tampouco ao tratar a expressão “SELIC-IPCA” como índice autônomo.

Em conclusão, o saneamento da omissão reconhecida pela Corte Superior impõe apenas a integração do acórdão nesse particular, preservando-se, integralmente, o mérito anteriormente firmado quanto à cobertura securitária, à incidência da Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça, à improcedência do pedido de danos morais e aos demais fundamentos do julgamento.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A, apenas para sanar a omissão concernente à fixação dos consectários legais, a fim de estabelecer que sobre a condenação incida correção monetária pelo IPCA, desde a data da contratação das apólices securitárias até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça, e juros moratórios, desde a citação, pela taxa legal prevista no artigo 406, §1º, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, correspondendo à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026